Tribunal: TJSP
Processo: 0004379-97.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tráfico de Drogas – Quadro de dúvidas instalado em virtude das versões contraditórias apresentadas pelos dois policiais ouvidos no transcurso do contraditório constitucional - Solução em favor do apelante com a declaração do non liquet - Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Recurso da defesa PROVIDO.